Tribunal: TJMT
Processo: 1007543-49.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007543-49.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Juros]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), TERRA SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A. - CNPJ: 15.709.505/0001-05 (AGRAVANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), PEDRO CERUTTI DE LACERDA - CPF: 069.099.701-95 (ADVOGADO), ARLINDO DOMINGUES DA SILVA - CPF: 053.098.831-34 (AGRAVADO), ALONSO JOSE RIBEIRO FILHO - CPF: 089.120.331-15 (AGRAVADO), ALBINO DOMINGOS PENA - CPF: 007.260.601-00 (AGRAVADO), ADILSON LUIZ ESTEVES SILVA - CPF: 514.225.901-78 (ADVOGADO), ERIKA CARVALHO ASSIS - CPF: 009.649.711-43 (ADVOGADO), FABIANA NAPOLIS COSTA - CPF: 698.284.901-53 (ADVOGADO), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), ALINE SIMONY STELLA - CPF: 024.735.891-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COISA JULGADA MATERIAL. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DOS CÁLCULOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para reconhecer violação à coisa julgada quanto aos critérios adotados na memória de cálculo, especialmente no tocante ao índice de correção monetária e aos juros moratórios, determinando a adequação dos cálculos e a remessa à contadoria judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os cálculos apresentados pelo exequente afrontam a coisa julgada formada nos embargos à execução; (ii) estabelecer se a decisão agravada observou integralmente os parâmetros fixados no título executivo ao determinar o recálculo do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A coisa julgada formada nos embargos à execução fixa parâmetros vinculantes, incluindo correção monetária pelo INPC, juros moratórios de 1% ao ano, multa contratual e observância dos juros remuneratórios pactuados, os quais devem ser respeitados na fase executiva.

4.

A decisão agravada acerta ao reconhecer os vícios nos cálculos e determinar sua adequação, mas incorre em omissão ao não incluir expressamente os juros remuneratórios pactuados entre os parâmetros a serem observados pela contadoria.

5.

A rediscussão sobre a incidência de comissão de permanência encontra-se preclusa, devendo eventual aplicação observar estritamente os limites já definidos no título executivo.

6.

A complementação da decisão é necessária para assegurar que o recálculo reflita integralmente a moldura fixada nos julgados anteriores, evitando novo descumprimento da coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

Os critérios de atualização do débito definidos no título executivo integram a coisa julgada e vinculam o juízo da execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 502, 507 e 917.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI no 1032962-08.2025.8.11.0000, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, j. 03.03.2026; TJMT, AI no 1040119-32.2025.8.11.0000, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 11.02.2026.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1007543-49.2026.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, em Execução de Título Extrajudicial, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade,
tão somente para reconhecer a violação à coisa julgada material quanto aos critérios adotados na memória de cálculo apresentada, notadamente no que se refere ao fator de correção monetária (que deve observar o INPC) e aos juros moratórios (limitados a 1% ao ano, conforme fixado pelo Tribunal de Justiça no acórdão dos Embargos à Execução)
.

Consta dos autos que a execução teve início em 26/06/2000, fundada em contrato de abertura de crédito formalizado por escritura pública, posteriormente aditado, tendo sido atribuído à causa o valor de R$ 505.165,90.

Em seguida, foram opostos embargos à execução, os quais foram julgados em 24/02/2006, que foi parcialmente provido para afastar a capitalização de juros, fixar os juros remuneratórios em 12% ao ano, determinou a incidência de correção monetária pelo INPC e manteve a multa contratual em 10%, remetendo a apuração do valor devido à fase de liquidação.

Na sequência, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso apreciou a matéria por ocasião da Apelação no 62942/2006, para limitar os juros remuneratórios a 12% ao ano, reduzir a multa contratual para 2% e afastar a comissão de permanência.

Posteriormente, a controvérsia foi submetida ao Superior Tribunal de Justiça, que, em 03/12/2007, ao julgar o Recurso Especial no 980.689/MT, deu parcial provimento ao recurso para afastar o exame de ofício da comissão de permanência e restabelecer os parâmetros contratuais originalmente pactuados quanto a determinados encargos, especificamente em relação aos contratos no 96/00007-4 e no 96/0008-2.

Após o trânsito em julgado, a execução prosseguiu, com a apresentação de cálculos pelo exequente e sucessivas insurgências por parte dos executados. Consta que, ao longo do tempo, foram manejadas diversas exceções de pré-executividade, em sua maioria rejeitadas.

Em momento posterior, no ano de 2024, foi interposto o Agravo de Instrumento no 1028274-37.2024.8.11.0000, que conheceu parcialmente do recurso e, nessa extensão, deu-lhe parcial provimento, reconhecendo a viabilidade da via eleita quando fundada em prova pré-constituída e sem necessidade de dilação probatória.

Determinou, ainda, o prosseguimento da exceção de pré-executividade para análise do alegado excesso, com observância estrita da coisa julgada formada nos embargos à execução.

Após esse julgamento, houve interposição de recurso especial, autuado como Agravo em Recurso Especial no 2.994.974/MT (2025/0267325-1), o qual não foi provido, destacando a impossibilidade de análise, em instância superior, de matéria não apreciada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Na origem, em cumprimento ao que decidido pelo Tribunal de Justiça no agravo anteriormente mencionado, o magistrado proferiu a decisão interlocutória ora impugnada, na qual acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para reconhecer a necessidade de adequação dos cálculos à coisa julgada.

A agravante alega que, segundo o entendimento de primeiro grau, os cálculos apresentados teriam se afastado da coisa julgada formada nos Embargos à Execução, especialmente quanto ao índice de correção monetária e aos juros moratórios, e, com base nessa premissa fixou como parâmetros: correção monetária pelo INPC, juros moratórios de 1% ao ano, multa contratual, termo inicial em 20/03/1998 e termo final em 01/03/2024.

Antecipação de tutela eferida para sobrestar o andamento do feito ID. 348434368.

Na contraminuta, a parte agravada sustenta que o recurso não deve ser acolhido, pois a decisão recorrida apenas corrigiu erros evidentes nos cálculos e observou a coisa julgada.

Defende que o STJ não autorizou a cobrança de comissão de permanência no contrato executado, mas apenas nos contratos anteriores que deram origem à dívida. Afirma, ainda, que os cálculos da agravante estão incorretos, pois partem de valor já equivocado e incluem encargos indevidos, o que elevou artificialmente o débito.

Alega também que a matéria envolve possível supressão de instância e que a exceção de pré-executividade é meio adequado para corrigir erro de cálculo.

Por fim, sustenta que a decisão agravada fixou corretamente os critérios do recálculo e requer a manutenção integral do decisum.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A magistrada de primeiro grau registrou, expressamente, que, por ocasião do julgamento dos embargos à execução, formou-se coisa julgada quanto a quatro parâmetros: uso do INPC, aplicação da multa de 10%, incidência de juros moratórios de 1% ao ano e aplicação dos juros remuneratórios nos percentuais pactuados contratualmente.

Depois, reconheceu que o cálculo do exequente afrontou a coisa julgada ao utilizar TBF em vez de INPC e juros moratórios de 1,2% ao mês em vez de 1% ao ano.

Ao final, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade e determinou a remessa dos autos à contadoria, fixando, porém, apenas estes critérios operacionais: correção monetária pelo INPC, juros moratórios de 1% ao ano, multa contratual de 10%, termo inicial em 20/03/1998 e termo final em 01/03/2024.

No caso, a decisão agravada acertou ao reconhecer dois vícios objetivos do demonstrativo apresentado: a adoção do TBF em lugar do INPC e a incidência de juros moratórios em patamar diverso daquele que o próprio juízo reputou consolidado na coisa julgada.

Contudo, embora a decisão tenha afirmado, de modo expresso, que a coisa julgada compreende também “a aplicação dos juros remuneratórios nos percentuais pactuados contratualmente”, ela não transportou esse dado para a parte dispositiva que orienta a contadoria.

Por isso, os juros remuneratórios devem constar, de forma expressa, no rol dos parâmetros a serem observados na elaboração da nova conta, nos exatos termos da coisa julgada.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO INDENIZATÓRIA. DENUNCIAÇÃO À LIDE. SEGURADORA. LIMITES DA APÓLICE. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCLUSÃO DE JUROS DE MORA NA FASE EXECUTIVA. IMPOSSIBILIDADE. FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir

3. O cumprimento de sentença deve observar estrita fidelidade ao comando do título executivo judicial, sendo vedada qualquer modificação de seus critérios objetivos de condenação, sob pena de violação à coisa julgada.

4. A sentença e o acórdão formadores do título executivo limitaram a responsabilidade da seguradora ao valor da apólice, com incidência exclusiva de correção monetária, inexistindo condenação expressa ao pagamento de juros de mora.

5. A inclusão de juros moratórios na fase executiva configura inovação indevida do título, ampliando a obrigação da seguradora para além do que foi decidido na fase cognitiva, caracterizando excesso de execução.

6. Eventual entendimento jurisprudencial favorável à incidência de juros em razão de resistência à denunciação da lide deveria ter sido suscitado e decidido oportunamente, sob pena de preclusão máxima.

7. A correção monetária preserva o valor real da obrigação, enquanto os juros de mora pressupõem reconhecimento expresso de atraso imputável ao devedor, o que não se verifica no título judicial.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento provido, com confirmação da liminar, para afastar a incidência de juros de mora sobre o capital segurado, mantendo-se apenas a correção monetária nos termos do título executivo.

Tese de julgamento:

“1. É vedada a inclusão de juros de mora, na fase de cumprimento de sentença, quando o título executivo judicial limitou a condenação à incidência de correção monetária sobre o valor da apólice.

2. A modificação dos encargos da condenação na fase executiva viola a coisa julgada e o princípio da fidelidade ao título.”

(N.U 1032962-08.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em
03/03/2026,
Publicado no DJE 11/03/2026)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA EXPRESSAMENTE FIXADOS NO TÍTULO EXECUTIVO. INOBSERVÂNCIA. AFRONTA À COISA JULGADA. NECESSIDADE DE REFAZIMENTO DA CONTA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença de ação indenizatória decorrente de incêndio em ônibus de transporte rodoviário interestadual, que resultou na perda de bagagens e em danos morais aos autores, julgada parcialmente procedente, com condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se a homologação de cálculos em desacordo com os critérios de correção monetária e juros de mora fixados no título executivo judicial configura violação à coisa julgada material, passível de correção por meio de agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os critérios de atualização monetária e de incidência dos juros de mora definidos na sentença integram o conteúdo da coisa julgada material e vinculam as partes e o juízo da execução.

4. A adoção, pela Contadoria Judicial, de termo inicial único para correção monetária e juros de mora, em desacordo com o comando sentencial, implica modificação indevida dos consectários legais da condenação.

5. A homologação de cálculos que desbordam dos limites objetivos do título executivo não configura mero erro material, mas afronta direta à coisa julgada, caracterizando error in procedendo, matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6 Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento: “1. Os critérios de correção monetária e juros de mora expressamente fixados no título executivo judicial integram a coisa julgada material e vinculam o juízo da execução. 2. A homologação de cálculos que desconsideram tais critérios configura afronta à coisa julgada e caracteriza error in procedendo, matéria de ordem pública, passível de correção a qualquer tempo.”

(...)

(N.U 1040119-32.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026)

Infere-se que, quanto aos contratos n. 96/00007-4 e 96/00008-2, o próprio acórdão de 2024 registrou que o argumento de que o recurso especial alcançaria apenas as escrituras originárias não poderia ser conhecido naquele momento, porque não fora suscitado na origem e, ademais, a questão da comissão de permanência estava preclusa.

E mais, o agravo ora em julgamento não é a via para reconstruir, de novo, o alcance do título a partir de leitura alternativa do REsp. O que cabe aqui é verificar se a decisão agravada respeitou ou não a moldura já traçada pelos julgados anteriores. E, nessa moldura, a comissão de permanência foi tratada como matéria já decidida, fora de rediscussão.

Portanto, eventual incidência da comissão de permanência deverá respeitar os limites jurídicos próprios do, sem cumulação indevida. De igual modo, os juros remuneratórios deverão ser expressamente considerados, nos percentuais pactuados.

Em suma, a decisão agravada deve ser preservada no que reconheceu a violação à coisa julgada quanto ao indexador de correção monetária e aos juros moratórios, bem como no que determinou a remessa dos autos à contadoria. Todavia, precisa ser ajustada para que o recálculo observe, de forma expressa, todos os critérios já reconhecidos no histórico processual consolidado, evitando novo cálculo incompleto.

Posto isso,
dou parcial provimento
ao agravo de instrumento, para integrar a decisão agravada e determinar que a contadoria judicial elabore nova memória de cálculo com observância expressa dos seguintes parâmetros: correção monetária pelo INPC; juros moratórios de 1% ao ano; multa contratual de 10%; incidência dos juros remuneratórios nos percentuais pactuados contratualmente; e observância da comissão de permanência nos exatos limites em que a matéria já se encontra definida no título judicial.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026